Tribunal: TJDFT
Processo: 0738132-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. e Lyon Investimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 106116465 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelas ora agravantes em desfavor de Aqua Tecnologia em Instalações Ltda., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada sob os seguintes fundamentos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando a inclusão no polo passivo dos sócios Márcio Garcia e Paulo Marcus de Vasconcelos, com base no art. 50 do Código Civil. Alegaram os autores que estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (...) Citados, os sócios apresentaram contestação. Afirmaram que os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil não foram demonstrados (...) Em réplica, os autores argumentaram que não foi comprovada a hipossuficiência alegada e reforçaram as alegações iniciais. É o relatório. Decido. O fundamento da pretensão, como se viu, é a dissolução irregular e, de fato, não foram encontrados bens da empresa executada, bem como foi verificado que ela não funciona mais no local constante no seu contrato social. A despeito de minha opinião a respeito - que é no sentido da pretensão da autora - o certo é que a assim chamada dissolução irregular não tem sido admitida como causa de desconsideração da personalidade jurídica. Em si e por si, sem dados que indiquem notadamente a apropriação dos bens da sociedade pelos sócios, não tem ela sido admitida como fundamento para a providência. É o posicionamento da jurisprudência do STJ. (...) Ademais disso, o disposto no art. 9o, § 5o, a Lei 123/2006 estabelece responsabilidade solidária dos sócios com a pessoa jurídica durante o período que medeia entre o requerimento de baixa até o seu final, não se tratando, pois, de imputação de responsabilidade por fatos anteriores. Acresce que não se aplica à sociedade limitada o disposto no art. 1032 do Código Civil, sob pena de sua descaracterização: com efeito, se se admitir que há responsabilidade do sócio que sai por obrigações sociais, a sociedade não será mais limitada. Assim, parece-me, o disposto no art. 1.032 se aplica, apenas, às sociedades simples e na hipótese de haver previsão, no contrato social, de que os sócios respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais (art. 997, VIII do CC). No caso da limitada isso não se dá. Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Excluam-se os sócios do processo. Tendo em vista a ausência de notícia de bens penhoráveis, suspendo a execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ultrapassado o prazo sem manifestação, arquivem-se sem necessidade de nova conclusão. (...) Os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento e, em razões recursais (Id 31078845), afirmam a existência dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica da executada, conforme previsto no art. 50 do Código Civil. Indicam o desvio das finalidades da pessoa jurídica executada, a qual foi utilizada para lesar terceiros. Dizem que, no caso, “após a empresa ré firmar contrato de prestação de serviços com as agravantes, e após ter gerados os danos cujas reparações pertinentes são objeto da ação em epígrafe, promoveu a baixa de sua situação cadastral, fato que autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da ação, conforme legislação supracitada”. Argumentam ser o encerramento irregular da empresa plenamente capaz de caracterizar o desvio de finalidade, porquanto os seus sócios “têm a responsabilidade de proceder com a dissolução nos moldes da lei, o que exige a informação da mudança da situação cadastral da empresa”. Dizem ser equivocado o fundamento da decisão agravada porque, além do encerramento irregular da empresa executada, também houve esvaziamento de patrimônio em prejuízo de terceiros, notadamente considerando que o capital social de R$ 1.500.000,00 não foi encontrado em suas contas bancárias. Bradam haver “motivos autorizados em lei para a desconsideração da personalidade jurídica, em razão da extinção da empresa sem que se conheça o destino dado a seus bens”. Aduzem que, malgrado tenham os sócios apresentado defesa contra a desconsideração da personalidade jurídica, não indicaram bens da executada passíveis de penhora e todas as tentativas de localização de patrimônio foram infrutíferas. Citam diversas ações judiciais promovidas em desfavor da executada/agravada e todas com tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis. Assinalam a existência de indícios de fraudes praticadas pelos sócios, os quais possuem outras empresas com as mesmas finalidades da executada. Ao final, requerem “seja dado provimento ao agravo em questão, cassando a decisão agravada, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de atingir o patrimônio dos sócios da empresa executada”. Preparo recolhido (Id 31080112, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência nas razões recursais. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, ADMITO o seu processamento. Faculto aos agravados a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[1]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;